Tribunal: TJMT
Processo: 1034882-17.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034882-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (IMPETRANTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), VALDIR AGUILAR - CPF: 272.602.241-34 (PACIENTE), ANA HELENA ALVES PORCEL (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 630.156.175-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Injúria racial e violência psicológica contra a mulher. Fundamentação da decisão de recebimento da denúncia. Relevância da palavra da vítima. Ausência de ilegalidade evidente. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática, em continuidade delitiva, de dois crimes de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) e dois crimes de injúria racial (art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989).

2. A impetrante sustenta a existência de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal, afirmando que a peça acusatória seria genérica e baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem elementos corroborativos externos, e que a decisão judicial de recebimento da denúncia não teria fundamentação suficiente.

3. Requer, no mérito, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e inépcia da denúncia.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição concreta e individualizada das condutas atribuídas ao paciente; e (ii) verificar se a denúncia carece de justa causa, por basear-se exclusivamente na palavra da vítima, sem suporte em elementos externos que a corroborem.

III. Razões de decidir

5.

A superveniente decisão judicial, novamente impugnada, supera os vícios anteriormente constatados, apresentando fundamentação suficiente ao indicar os elementos mínimos de autoria e materialidade exigidos para o recebimento da denúncia.

6. A peça acusatória descreve de forma suficiente os fatos imputados, identificando o acusado, o contexto de tempo e local dos eventos, e as ofensas proferidas, além de relatar o abalo psicológico sofrido pela vítima, o que permite o pleno exercício da defesa.

7. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência de gênero e injúria racial, sobretudo quando coerente e respaldada por circunstâncias do caso, como o pedido de medidas protetivas e a descrição de consequências psicológicas.

8. A ausência de data precisa em um dos episódios narrados na denúncia não compromete, por si só, a aptidão da peça inicial, especialmente quando há indicação de local e circunstância do fato que viabilizam o contraditório.

9. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidente, de plano, a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso, dada a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A denúncia é formalmente apta quando descreve os fatos com suas circunstâncias, identifica o acusado, indica os tipos penais imputados e permite o exercício da ampla defesa. 2. A palavra da vítima possui especial relevância em delitos de violência psicológica e injúria racial, sendo suficiente, nesta fase inicial, para embasar o recebimento da denúncia, desde que coerente e alinhada aos demais elementos do inquérito. 3. O
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de provas nem ao exame antecipado do mérito da ação penal.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 395, I, e 397; CP, arts. 140, § 2º, e 147-B; Lei n. 7.716/1989, art. 2º-A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdir Aguilar
, denunciado pela suposta prática, em continuidade delitiva, dos crimes previstos no art. 2º-A da Lei 7.716/1989 e art. 147-B do Código Penal, apontando como autoridade coatora a douta Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

A impetrante sustenta, em síntese, que o Juízo
a quo
ao ratificar o recebimento da denúncia após decisão desta Corte que determinou a prolação de nova decisão devidamente fundamentada, teria reiterado os mesmos vícios da decisão anterior, apresentando fundamentação meramente aparente. Alega que a peça acusatória é inepta, por não descrever de forma individualizada e concreta a conduta do paciente, além de carecer de justa causa, pois se baseia exclusivamente na palavra da vítima, sem respaldo em elementos externos minimamente corroborativos.

Ressalta ainda que a denúncia não indica reiteração de condutas nem a presença de todos os elementos exigidos pelo tipo penal do artigo 147-B do Código Penal, especialmente quanto aos supostos episódios ocorridos no mês de maio de 2025. Sustenta, assim, que a manutenção do recebimento da denúncia configura constrangimento ilegal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 1003173-94.2025.8.11.0086, em trâmite no Juízo apontado como coator, até julgamento do mérito do
writ
, quando então espera ver concedida definitivamente a ordem, determinando-se o trancamento da referida ação penal, por ausência de justa causa e inépcia da denúncia.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 320398870) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a douta Magistrada singular ressalta que o feito aguarda a realização da audiência de instrução, designada para o dia 23.10.2025 (Id. 320900931).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando que:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL E PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. É ADMITIDA A FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PRECEDENTE STJ. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) 3. O entendimento jurisprudencial predominante estabelece que a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, sendo suficiente uma fundamentação concisa que demonstre a impossibilidade de rejeição imediata da acusação. 4. Para o recebimento da denúncia, basta a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade, não se exigindo provas conclusivas nesta fase processual. 5. A denúncia atende aos requisitos legais previstos no artigo 41 do CPP, descreve adequadamente os fatos imputados ao paciente e permite o exercício da ampla defesa. 6. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade afasta a alegação de ausência de justa causa. 7. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a inexistência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.”
(Id. 323568391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o paciente
Valdir Aguilar
foi denunciado pela suposta prática de dois crimes de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) e dois crimes de injúria racial (art. 2º-A da Lei 7.716/89), todos em continuidade delitiva, cometidos, segundo a peça acusatória, contra a vítima Rúbia Azevedo dos Santos, nos meses de março e maio de 2025.

A denúncia narra, com base em declarações da vítima, que o paciente reiteradamente proferia ofensas de cunho misógino e racista, com destaque para frases como: “
Eu não gosto de preto, preto tinha que morrer”
,
“Mulher preta nem deveria existir”
, entre outras expressões degradantes. Ainda segundo a narrativa, em um dos episódios, o paciente teria se aproximado da vítima enquanto esta vendia bolos na via pública e a chamado de “preta lazarenta”, cuspindo em sua direção.

Em razão desses fatos, o paciente foi conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Instaurada a ação penal, o Juízo da 3ª Vara Criminal, após acolher decisão anterior desta Corte que anulou o primeiro recebimento da denúncia por ausência de fundamentação, nos autos do
habeas corpus
n. 1032118-58.2025, proferiu nova decisão em 30.9.2025, e confirmou o recebimento da peça acusatória.

Na nova decisão, vista no anexo (Id. 320087389, pp. 2-7), a Magistrada
a quo
expôs que a denúncia preenchia os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, por conter descrição suficiente dos fatos, identificação do acusado, circunstâncias de tempo, local e motivação, além de relatos de reiteração de condutas e seus efeitos psicológicos sobre a vítima. Ressaltou, ainda, que a peça inaugural descreve os elementos subjetivos e objetivos dos tipos penais imputados, inclusive apontando que a vítima passou a evitar sair de casa e sofreu abalo emocional significativo.

Destacou, também, que, em delitos de violência de gênero e injúria racial, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando coerente, detalhada e respaldada por outros elementos informativos, como o pedido de medidas protetivas e relatos de consequências emocionais.

Para que não pairem dúvidas sobre a coerente fundamentação, destaco excertos do
decisum
:

“(...) A peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP: individualiza o acusado; descreve os fatos com suas circunstâncias de tempo, local, modo de execução e motivação; transcreve trechos dos xingamentos supostamente proferidos; indica o resultado psicológico narrado (abalo, limitação do ir e vir, autodeterminação); aponta a reiteração em ao menos dois episódios distintos (março e maio/2025); e procede à classificação jurídico-penal (art. 147-B do CP – violência psicológica contra a mulher –, e injúria racial, art. 140, § 2º, do CP), além de arrolar prova testemunhal.

No que tange ao art. 147-B do CP, a denúncia expressamente afirma que o denunciado “causou dano emocional” à vítima, “visando a degradar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante constrangimento, humilhação, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”, reproduzindo os elementos normativos e descritivos do tipo penal. A narrativa também consigna reiteração e efeitos concretos (evitar sair de casa, medo, insegurança), reforçando a plausibilidade típica. Assim, não há inépcia: a exordial fornece substrato fático suficiente para o exercício da ampla defesa e para a subsunção provisória aos tipos indicados.

Quanto à alegação de ausência de justa causa por lastrear-se na palavra da vítima, é cediço que, nesta fase de admissibilidade e saneamento (arts. 396-A e 397 do CPP), não se exige prova exauriente, bastando indícios de autoria e materialidade mínima. Em delitos de violência de gênero e ofensas de cunho racista, via de regra perpetrados sem grande testemunhalidade e com forte carga psicológica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, circunstanciada e alinhada ao contexto descrito na própria inicial e a outros elementos informativos (p.ex., pedido de medidas protetivas e relato de consequências emocionais). Tal orientação é pacífica na jurisprudência pátria e, por si, autoriza o prosseguimento da ação penal, reservando-se ao contraditório judicial a aferição da credibilidade, coerência e suficiência do acervo colhido em audiência.

Não há como exigir da vítima que tenha registrado, de forma detalhada e cronológica, todas as datas em que as ofensas ocorreram. Segundo narrou, os episódios se deram reiteradamente, em várias e várias ocasiões, colocando-a em verdadeira situação de perseguição psicológica. Tal relato, de que se sentia constantemente hostilizada e perseguida a ponto de sofrer significativo abalo emocional, que afetou inclusive suas atividades habituais, já é suficiente para, em juízo de admissibilidade, demonstrar minimamente a subsunção ao tipo penal do art. 147-B do Código Penal. Ademais, as expressões de cunho misógino e racista foram expressamente consignadas na denúncia em diversos trechos (tais como: “Eu não gosto de preto, preto tinha que morrer”, “Minha vassoura é melhor que esse cabelo”, “Que miserável pega uma mulher dessa, mulher preta feia na desgraça” e “Mulher preta nem deveria existir” “Mulher tem que apanhar mesmo, se não obedece aos homens”), o que não apenas viabiliza a defesa técnica do acusado – que tem plena ciência do conteúdo que lhe é imputado –, como também evidencia a presença dos elementos caracterizadores da injúria racial. Nesse cenário, as informações prestadas pela vítima, aliadas à narrativa da denúncia, atendem ao requisito de justa causa e autorizam o regular prosseguimento da ação penal, reservando-se ao contraditório judicial a análise da veracidade e suficiência da prova.

Quanto ao episódio de maio, conquanto não tenha data precisa, ele fornece vários elementos aptos a possibilitar a defesa do acusado, já que indica expressamente o local e um momento de vendas de bolos: “Em outro episódio, ocorrido em data incerta no mês de maio de 2025, enquanto vendia trufas e bolos em via pública do Bairro Palmeiras, a vítima foi abordada pelo indiciado que, de dentro de seu veículo, gritou-lhe: “Preta lazarenta”, cuspindo em sua direção.”

Assim, eventual debate sobre necessidade de corroborantes, intensidade do abalo, continuidade delitiva, concurso de crimes ou capitulação definitiva constitui matéria de mérito, a ser examinada após a instrução probatória, não se tratando de hipótese de absolvição sumária (art. 397 do CPP).

Ante o exposto, rejeito as preliminares defensivas de inépcia da denúncia (art. 395, I, CPP) e de ausência de justa causa; mantenho o recebimento da denúncia pelos arts. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher) e 140, § 2º, do Código Penal (injúria racial), nos termos em que narrado.

Prossigo.

Oportunamente, convém esclarecer que a decisão que recebe e confirma o recebimento da denúncia não exige fundamentação aprofundada ou exauriente, em razão da natureza interlocutória deste pronunciamento judicial. Exigir motivação ampla, neste momento, importaria em indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser formado ao término da instrução processual, com plena observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como já adiantado acima, não obstante os argumentos deduzidos em sede de resposta à acusação, é firme a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que a deflagração da ação penal requer apenas a demonstração de indícios mínimos e suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. A certeza quanto à responsabilidade penal do acusado constitui juízo reservado à fase instrutória, prevalecendo, nesta etapa inicial, o princípio do in dubio pro societate.

O que busca a defesa, em verdade, é o exame prematuro do meritum causae, esgotando, por antecipação, a pretensão do órgão acusatório. Deste modo, considerando que o processo ainda se encontra em fase embrionária e que os fatos narrados na exordial acusatória somente poderão ser esclarecidos no curso da instrução processual, por ora basta a verificação da existência de elementos mínimos e suficientes para o recebimento da denúncia, requisitos estes que, indiscutivelmente, estão presentes.

No caso concreto, a peça acusatória descreve de forma clara e individualizada o fato criminoso e suas circunstâncias, contém a qualificação do acusado, a correta tipificação das condutas e demonstra, com base nos elementos coligidos no inquérito policial, a materialidade delitiva e indícios de autoria. Ademais, propicia ao denunciado a perfeita compreensão da imputação e o exercício do direito de defesa, o que, inclusive, já vem sendo realizado. Por isso, a denúncia mostra-se formalmente apta, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

(...)

Por conseguinte, verificando que não se fazem presentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, tampouco outras questões de ordem processual ou material que obstem o regular prosseguimento da ação penal, determino a continuidade do feito com a devida instrução processual.”

Ainda assim, a impetrante insiste que
“a decisão impugnada é formalmente ornamentada, mas substancialmente nula, pois não enfrenta as teses defensivas, não demonstra a adequação típica da conduta ao art. 147-B do CP, presume o dano psicológico; admite denúncia vaga e imprecisa e relega a análise da justa causa ao mérito, em violação direta aos arts. 41 e 395 do CPP.”
(Id. 320087385, p. 12).

Contudo, não vejo razão na argumentação do impetrante.

Com efeito, a nova decisão da douta Magistrada singular atende ao comando desta Corte, superando a anterior fundamentação lacônica. Ao rebater os argumentos defensivos e apontar, ainda que superficialmente, os elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, razão pela qual não há falar em existência de vício capaz de justificar o trancamento da ação penal.

É sabido que o juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo necessário, nesta fase, prova plena ou exauriente. Ademais, sabe-se que a via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de teses defensivas que demandam dilação probatória, como é o caso da suposta ausência de justa causa.

Em relação à alegada imprecisão acerca do dia específico em que teriam ocorrido os fatos 3 e 4 narrados na denúncia (Id. 320087392, pp. 39-41), igualmente, não vejo, de plano, qualquer ilegalidade a ser declarada, na estreita via da ação constitucional, isso porque, em detrimento do alegado, a inicial acusatória descreve que, apesar da “data incerta”, por duas vezes, no mês de maio/2025, ele teria
“mediante constrangimento, humilhação, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, bem como injuriou-a, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro desta, em razão de sua cor e condição de mulher”,
e prossegue narrando e individualizando as condutas, em tese, perpetradas pelo paciente.

Assim, para ser declarada inepta a denúncia, ou confirmar a nulidade da decisão da autoridade impetrada, deveria estar sobejamente demonstrado aspectos que comprometessem a lógica racional dos fatos, dentro do alegado espaço temporal, o que somente será possível no decorrer da instrução criminal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Valdir Aguilar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025